Tribunal: TJDFT
Processo: 0748921-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. GARANTIA DA DÍVIDA. VALOR MUITO SUPERIOR AO DÉBITO. PENDENTE JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. HASTA PÚBLICA. SUSPENSÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que inexistente efeito suspensivo aos embargos à execução, nada impede que o magistrado, com amparo no poder geral de cautela (art. 297 do CPC), avalie a segurança, a efetividade, os riscos e potenciais prejuízos de atos expropriatórios, especialmente aqueles nitidamente irreversíveis, podendo adotar medidas que considere adequadas para assegurar a melhor efetivação na proteção a direitos lesados ou ameaçados das partes
2. Em atenção às peculiaridades da demanda, revela-se adequado deixar de proceder à imediata e precoce expropriação de imóvel constrito de altíssimo valor por constituir medida manifestamente irreversível e com nítido potencial de acarretar ao devedor dano reverso de maior proporção que aquele sofrido pelo exequente-credor ao se aguardar a resolução final do conflito para satisfazer o crédito que já se encontra suficientemente garantido, além de potencialmente envolver terceiro arrematante no imbróglio, sendo mais prudente aguardar o trânsito em julgado, a fim de consolidar a situação fático-jurídica e exaurir as teses de defesa acerca da dívida a ser paga.
3. Recurso conhecido e não provido.